Tribunal: TCU
Processo: 025.478/2022-2
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WEDER DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2023-01-24
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 513/2023-TCU-Primeira Câmara Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, com fundamento nos arts. 1o, V, e 39, I, da Lei 8.443/1992, no 260, § 5o, do RI/TCU, no art. 7o, II, da Resolução TCU 206/2007, na forma do art. 143, II, do RI/TCU, e de acordo com os pareceres convergentes emitidos nos autos, ACORDAM, por unanimidade, em considerar prejudicado por perda de objeto o exame de mérito do (s) ato (s) de admissão relacionado (s) nos autos. 1. Processo TC- Processo 025.478/2022-2 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Arquimedes Gonzales Freitas (XXX.354.900-XX); Dnamark Campos de Souza (XXX.511.581-XX); Edmilson Torres da Silva (XXX.872.044-XX); Edvaldo Maximiano Pereira (XXX.704.984-XX); Emanuel de Andrade Nobre (XXX.083.173-XX); Francisco das Chagas Rocha (XXX.496.971-XX); Jose Carlos Ferreira da Silva Junior (XXX.136.534-XX); Jose Valdi Nogueira Vidal (XXX.712.634-XX); Luiz Augusto Santos (XXX.218.470-XX); Paulo Renato Fernandes (XXX.464.790-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Instituto Nacional do Seguro Social. 1.3. Relator: Ministro-Substituto Weder de Oliveira. 1.4. Representante do Ministério Público: Procuradora-Geral Cristina Machado da Costa e Silva. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.